Tribunal: STF
Processo: RHC 235295
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-24
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICA PROBATÓRIO INVIÁVEL NA ESTREITA VIA DO WRIT. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA DESCRITA NO ART. 215-A DO CÓDIGO PENAL. DESCABIMENTO. VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS. PRÍNCÍPIO DA ESPECIALIDADE. DEFICIÊNCIA DA DEFESA. NULIDADE. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FORMA TENTADA E APLCAÇÃO DO ARTIGO 71, DO CPC. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam absolvição/desclassificação ou análise de continuidade delitiva de condutas reconhecidas pelas instâncias ordinárias, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita do mandamus. Precedentes. III - Não é possível a desclassificação da conduta tipificada no art. 217-A do Código Penal (estupro de vulnerável) para a figura típica prevista no art. 215-A do Estatuto Repressivo (importunação sexual), na hipótese em o agente pratica ato libidinoso diverso da conjunção carnal contra vítima menor de 14 (quatorze) anos, em razão o princípio da especialidade. Precedentes. IV - Em relação a suposta deficiência da defesa, é importante lembrar que, no campo das nulidades no processo penal, o art. 563 do Código de Processo Penal institui o conhecido princípio PAS DE NULLITÉ SANS GIEF; na mesma linha, a Súmula 523/STF enuncia que "no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu". V -Os temas relativos a desclassificação da conduta para forma tentada e de aplicação da pena de acordo com o artigo 71 do CPC, não foram enfrentados pela eg. Corte de origem. Nesse compasso, considerando que a Corte de origem não se pronunciou sobre os referido pleitos exposto na presente impetração, este Tribunal Superior fica impedido de se debruçar sobre a matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. Precedentes. VI - A toda evidência, a decisão agravada, ao confirmar o acórdão impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência desta Corte Superior. Agravo regimental desprovido.”



    Busca-se em suma: a) “a absolvição do paciente pelos 2 supostos crimes ou trancamento da ação em razão de falta de justa causa, atipicidade, error in judicando, inobservância das provas contidas nos autos, etc, expedindo-se de imediato o competente alvará de soltura do paciente”; b) “Subsidiariamente, determinar de imediato a absolvição do paciente ao menos quanto ao suposto crime de estupro de Daniela”; c) “Não sendo esse o caso, requer seja decretada a nulidade do processo desde a intimação da decisão dos embargos de declaração atrelados ao acórdão de segundo grau, a fim de que se determine a intimação do paciente para que manifeste interesse em ser defendido por advogado particular ou defensor público estadual, anulando-se ainda o trânsito em julgado do processo, expedindo-se de imediato o competente alvará de soltura do paciente”; d) “ Caso sejam ultrapassadas as matérias acima elencadas, requer no mínimo se opere a desclassificação dos delitos para o artigo 215 – A do CP (Importunação Sexual)”; e) “Desclassificação do crime de estupro de vulnerável - artigo 217 – A CP para sua forma tentada, aplicando-se a redução da pena em 2/3, levandose em conta a primariedade do réu, bons antecedentes e que não teria havido violência nem grave ameaça as supostas vítimas”; f) “Sendo assim, hipoteticamente e subsidiariamente, em caso de não absolvição, e a depender do entendimento, requer seja aplicada a pena de acordo com o artigo 71 do CPC, ou seja, a pena de um só dos crimes, e levando-se em consideração a inocorrência de violência ou grave ameaça, aumentada no máximo de um sexto, seja na forma consumada ou tentada, bem como se desclassificados os crimes”. 



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 24 de novembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente